Tribunal: TJMT
Processo: 1088694-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088694-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FABIANA FERREIRA DA CRUZ SILVA - CPF: 012.807.851-01 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT E OUTROS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE.
MARCO TEMPORAL. AJUSTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 296336855 – reclamação no
1088694-05.2024.8.11.0001
–
JEFAZ da Capital
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

- da alienação do veículo sem comunicação ao órgão de Trânsito.

Vendedor e comprador, quando da não comunicação de venda ao Órgão Oficial de Trânsito e sem a prova inequívoca da tradição,

permanecem solidariamente responsáveis pelas obrigações fiscais/tributárias e de infração, até a efetiva transferência. Precedentes. (
STJ – 1a S – Rep no 1.881.788/SP - rela. MINISTRA REGINA HELENA COSTA – j. 23/11/2022 – DJe 1/12/2022
); (
STJ – 1a T - AgInt no AgRg no AREsp 791680/SP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0239036-2 – rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 09/03/2020 - DJe 11/03/2020
); (
STJ – 2a T - AREsp n. 1.128.700 – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 30/10/2017 - DJe 6/11/2017
) e (
STJ – 2a T – REsp no 1.667.974/SP - 2017/0090993-5 – rel. MINISTRO OG FERNANDES – j. 05/04/2018
).

No âmbito Estadual, há legislação prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, em caso de ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, consoante dispõe o artigo 12 da Lei n.o 7.301/2000. Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RI no 1013771-53.2022.8.11.0041 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 15/04/2024 - DJE 22/04/2024
);
(
TJMT – TRU – RI no 10080821120208110037 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 12/06/2023 - DJe 19/06/2023
)
e (
STJ – 2a T - AgInt no REsp 1.813.979/SP – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – DJe 19/12/2019
).

Inaplicabilidade da Súmula 585/STJ:

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

Nesse sentido:

“...

Art. 12 É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.

Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT.

Art. 29-F Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a exigir do adquirente que deixar de promover a transferência de titularidade do bem junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, os débitos fiscais pertinentes ao IPVA, relativos ao veículo vendido. ...”
(
Lei Estadual no 7.301/2000
).

- da situação fática.

Demonstrada a propriedade do bem móvel
[(HONDA/CG 125 TITAN ES (Nacional), Placa JZZ5B88, Renavam 00809543630, Fabricação/Modelo 2003/2003)
], a notícia de venda por meio de “
contrato verbal”
, em 2020, não restou comprovada, bem como, inexistiu comunicação ao Órgão Trânsito.

- da renúncia.

Em que pese a ausência de prova da alienação, a Recorrente expressa renúncia à propriedade do veículo, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil.

Nesse sentido:

“...

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis. ...”

No caso, apesar da divergência na doutrina e jurisprudência, tenho como mais acertada a possibilidade de renúncia, mesmo sem a expressa indicação do atual proprietário, permanecendo, contudo, o anterior proprietário, integralmente vinculado a todas as responsabilidades decorrentes do veículo em questão (
tributárias ou não
), até a data do ajuizamento da reclamação
(
17/12/2024 – id. 296335938
)
. Precedentes. (
STJ – 1a T - REsp n. 2.112.576 – rela. Ministra Regina Helena Costa –DJe de 03/06/2024
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1026764-41.2024.8.11.0015 – rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR – j. 28/4/2025 - DJE 4/5/2025
); (
TJMT – 2a TR – RI no 1006513-72.2023.8.11.0003 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 15/4/2024- DJe 18/4/2024
); (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno no 1016594-39.2018.8.11.0041 - rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 4/3/2024
); (
TJMT – 1a CDPb – RApC no 79455/2016 – rela. Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 14/05/2018 - DJE 29/05/2018
) e
(
TJSP – 4a TRFP – RI no 1048785-11.2023.8.26.0053 – rel. Juiz Fábio Fresca – j. 22/02/2024
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
reconhecer a renúncia ao direito à propriedade do veículo em debate;
1.2)
limitar a responsabilidade do anterior proprietário do veículo (
tributária ou não
), à data da distribuição da reclamação;
1.3)
determinar a exclusão do nome da Recorrente dos documentos do veículo, sem prejuízo da responsabilidade já fixada no item “1.2”.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025